Tribunal: TJDFT
Processo: 0760679-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO. PCD E READAPTAÇÃO FUNCIONAL. TEA. MORA ADMINISTRATIVA PARA O CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) nexo de causalidade entre a conduta imputada à Administração Pública e os danos reclamados pelo servidor; e (ii) responsabilidade pelos danos morais e materiais sofridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estabelece a responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual o dever de indenizar é configurado mediante a demonstração do dano, do nexo causal e da conduta ilícita. E no contexto da responsabilidade civil por omissão, aplica-se a teoria da culpa do serviço (também conhecida como "faute du service"), qual seja, o Estado é responsabilizado pela falha/ausência na prestação do serviço, decorrente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa anônima).
4. A Lei Complementar Distrital no 840/2011 estabelece no art. 277 da que “Ao servidor efetivo que sofrer redução da capacidade laboral, comprovada em inspeção médica, devem ser proporcionadas atividades compatíveis com a limitação sofrida, respeitada a habilitação exigida no concurso público”.
5. O servidor sustentou que a Administração Pública, por duas vezes, indeferiu o seu pedido de reconhecimento da condição de pessoa com deficiência e a readaptação funcional, sem motivação adequada, o que levou à necessidade de ajuizar ação judicial, ocasião em que o seu direito foi reconhecido, mediante a realização de perícia judicial. Todavia, apesar do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos no 0707187-32.2022.8.07.0016, o ente federado demorou aproximadamente 10 meses para efetivar o direito, o que teria causado sofrimento psíquico e agravamento do quadro clínico do autor, além de aumentar as suas despesas com tratamentos médicos e odontológicos.
6. O indeferimento administrativo de pedido formulado pelo servidor, por si só, não configura ilícito indenizável, sobretudo porque há procedimento próprio e avaliação médica prevista em lei, sendo possível a ocorrência de divergências periciais. A mora administrativa para a implementação de decisão judicial, quando justificada e desacompanhada de prova de violação aos direitos de personalidade, não é suficiente para caracterizar dano moral.
7. A parte recorrente sustenta que o registro de PCD nos seus assentamentos funcionais ocorreu em 21/12/2023, porém não demonstrou que entre o trânsito em julgado da sentença (março/2023) e o efetivo cumprimento da ordem judicial tenha sido privado de usufruir direitos inerentes à condição de PCD/TEA, e tampouco que a mora foi decorrente de discriminação ou abuso de autoridade. Ao contrário, a prova documental revela que o autor foi lotado em fevereiro/2023 para atuar no apoio pedagógico em ambiente escolar propício às necessidades atribuídas no processo de readaptação, contando inclusive com autoavaliação positiva do servidor ao longo do ano letivo de 2023 (ID 81123962, pág. 9-10).
8. O Distrito Federal comprovou que no intervalo de 10 meses realizou os seguintes atos de cumprimento da ordem judicial (ID 81123962, pág. 4): (i) elaborou o laudo de readaptação no 266/2023, em 21/03/2023, com restrição laborativa definitiva; (ii) tornou pública a readaptação funcional do servidor em 28/07/2023; e (iii) elaborou laudo PCD no 177/2023, reconhecendo o diagnóstico de TEA, em 23/08/2023, estando o servidor lotado em unidade adaptada às suas necessidades desde fevereiro/2023.
9. O trâmite administrativo transcorreu em prazo razoável e o servidor não demonstrou que foram violados seus direitos pessoais, de forma que o cenário vivenciado não caracteriza dano moral.
10. Outrossim, não foi comprovado o nexo causal entre a conduta estatal e as despesas realizadas pelo autor com os tratamentos indicados. Com efeito, as notas fiscais dos atendimentos psicológicos, psiquiátricos e odontológicos não se prestam para a atribuição da efetiva causa do agravamento do quadro clínico do servidor, sobretudo quando as patologias indicadas (DATM, ansiedade, hipopneia) são multifatoriais e não foi apresentado relatório médico que estabeleça essa correlação.
11. Por conseguinte, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar omissão, discriminação ou demora injustificada do ente estatal, de forma que deve ser afastado o direito à indenização por danos extrapatrimoniais. De igual forma, não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e as despesas realizadas pelo autor, o pedido de indenização por danos materiais carece de amparo legal.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
13. Custas recolhidas pelo recorrente (ID 81123969). Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; LC no 840/2011, art. 277.
Jurisprudência relevante citada: n/a.